Tribunal: TJSP
Processo: 2190825-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança de débitos condominiais. Decisão que considerou válida a citação realizada via postal com recebimento por terceiro no endereço do Réu, mas, determinou que o termo a quo do prazo para apresentação de contestação seria a data da sua publicação, meses após a citação realizada. Aviso de recebimento devidamente assinado, sem reservas.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança de débitos condominiais. Decisão que considerou válida a citação realizada via postal com recebimento por terceiro no endereço do Réu, mas, determinou que o termo a quo do prazo para apresentação de contestação seria a data da sua publicação, meses após a citação realizada. Aviso de recebimento devidamente assinado, sem reservas. Revelia decretada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190825-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RITMO
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA, são agravados VINICIUS
GABRIEL DEL SANTO LOPES e 1818 ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190825-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10836
2
Voto no 10.836
Agravo de Instrumento N.o 2190825-66.2020.8.26.0000
Agravante: RITMO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA
Agravados: VINICIUS GABRIEL DEL SANTO LOPES E OUTRO
Vara Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Origem: 1020606-31.2020.8.26.0002
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de débitos condominiais. Decisão que considerou
válida a citação realizada via postal com recebimento por
terceiro no endereço do Réu, mas, determinou que o termo a
quo do prazo para apresentação de contestação seria a data
da sua publicação, meses após a citação realizada. Aviso de
recebimento devidamente assinado, sem reservas. Revelia
decretada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Ritmo
Administração e Participação S/S Ltda contra decisão que considerou válida a citação
do agravado Vinicius Gabriel Del Santo Lopes, contudo, deixou consignado que o
prazo para contestação se iniciaria a partir da data da publicação daquela decisão,
meses após a citação realizada.
O recurso foi recebido sem a tutela de urgência, vez que não se
vislumbrou “o risco de dano ou de resultado útil do processo, observando-se que o
prazo para apresentação de contestação terminará antes do julgamento deste
recurso. Ademais, haverá risco de irreversibilidade do provimento, com o decreto de
revelia, cuja situação eventualmente poderia ser revertida com a interposição do
recurso de apelação”.
O Agravado deixou de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimado para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190825-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10836
3
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso manejado pelo Agravante comporta provimento.
Conforme se observa dos autos, o MM. Juízo originário considerou
legítimo o ato citatório, tendo em vista que no aviso de recebimento acostado aos
autos é possível verificar que a citação via postal foi devidamente recebida e
assinada, sem ressalvas, no endereço do Agravado.
Deve ser considerada válida a entrega de carta a funcionário da
portaria do condomínio edilício responsável pelo recebimento da correspondência,
nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, in verbis:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou sobre o tema:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE. ENTREGA NO
ENDEREÇO INFORMADO. 1. É válida a citação postal
encaminhada ao domicílio d devedor mesmo que recebida por
terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da
parte embargante no sentido de que a citação foi recebida
mediante fraude, diante da necessidade de incursão na seara fático-
probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência
do óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido". (AgInt
nos EDcl no REsp 1635685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe
19/05/2017)
No mesmo sentido, é farta a jurisprudência desta Colenda Câmara a
corroborar com o entendimento acima apresentado. Senão, vejamos:
“Agravo de instrumento. Ação aparelhada em prestação de
serviços. Firma individual que se confunde com a pessoa física do
comerciante. Citação válida. Inexistência de irregularidade no
recebimento da citação pela via postal pelo porteiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190825-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10836
4
condomínio. Inteligência do art. 248, §4o, CPC. Processo julgado à
revelia do demandado. Prorrogação da competência. Inteligência
do artigo 65 do CPC. Agravo improvido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2130903-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
“Agravo de instrumento. Citação. Validade. Inteligência do artigo
248, §4o, do CPC. Agravo de instrumento provido e prejudicado o
agravo
interno.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2181263-38.2017.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro:
27/02/2018)
No caso em tela, conforme decidiu o Juízo originário na
manifestação agravada, “com mais razão considerar regular a citação quando há o
efetivo recebimento por parente, que reside com o réu. Ora, se o porteiro possui o
zelo de entregar a correspondência ao seu morador, muito mais terá o familiar”.
O ato citatório em apreço ocorreu em 12/05/20, sendo que a juntada
do aviso de recebimento ocorreu em 13/05/20, contudo, sem qualquer explicação, a
decisão agravada tomou por termo a quo para a apresentação de contestação a sua
publicação, na data de 30/07/20, o que não pode prosperar.
Conforme disposto no art. 335 do Código de Processo Civil, o réu
poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de quinze dias, cujo termo inicial
será a data prevista no art. 231 também do Código de Processo Civil, cujo inciso I,
dispõe ser “a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação
ou a intimação for pelo correio”.
Dessa forma, por não haver nada que possa tornar a citação
inválida, de rigor o reconhecimento da revelia, visto que a contestação só foi
apresentada em 19/08/20, meses após a juntada do aviso de recebimento em
13/05/20.
Assim sendo, presentes os fatos que constituem o direito invocado
na peça recursal, impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento para
declarar caracterizada a revelia de Vinicius Gabriel del Santo Lopes, cujos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190825-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10836
5
devem ser modulados na origem, tal como postulado no presente recurso.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator